Tribunal: TJDFT
Processo: 0718124-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÕES. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO DO PRODUTO CONSTATADO. AUSÊNCIA DE REPARO NO PRAZO LEGAL. RESCISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. ART. 18, §1o, II, CDC. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA NÃO DESCRITA NA INICIAL. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) decretar a rescisão do contrato de compra e venda de veículo celebrado entre o autor e a concessionária ré, bem como do contrato de financiamento (cédula de crédito bancário) pactuado entre o demandante e o banco réu; e (ii) condenar a primeira ré a restituir ao autor a importância de R$7.900,00 (sete mil e novecentos reais), dada a título de entrada, bem como a pagar o valor de R$721,28 (setecentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos), a título de indenização por danos materiais.
2. Se os danos causados ao consumidor decorreram de conduta exclusiva da concessionária ré/apelante, em razão da ausência de conserto do vício apresentado pelo automóvel adquirido pelo autor, não há como se imputar responsabilidade solidária ao banco réu, pois inexiste falha na prestação do serviço por ele ofertado (financiamento para aquisição do veículo). Ainda, extinto o contrato acessório de financiamento, a devolução do valor recebido pela vendedora como forma de pagamento pela venda do automóvel é consequência jurídica que se impõe, não havendo que se falar em vício de fundamentação nesse ponto. Preliminar de nulidade da sentença afastada.
3. O art. 18 da Lei n. 8.078/90 dispõe que os fornecedores de produtos respondem pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam. Não sanado o vício no prazo de 30 (trinta) dias, o consumidor pode optar, na forma do § 1o, do dispositivo legal referido, pela substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; pela restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada; ou pelo abatimento proporcional do preço.
4. Na hipótese, depreende-se dos elementos de prova coligidos aos autos – notificação extrajudicial enviada pelo consumidor autor, áudios enviados pela concessionária ré, e print de conversa travada entre as partes pelo WhatsApp – que o autor/apelado constatou a existência de vício oculto no bem no dia 18/3/2023, apenas 1 (um) dia após o ato da compra, tendo devolvido o veículo para a concessionária ré/apelante para correção do problema, no dia 19/3/2023. O consumidor foi informado que o vício havia sido sanado e o veículo estava pronto para retirada somente no dia 15/5/2023.
5. Se a parte ré/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, do CPC) de demonstrar que foi possibilitado ao consumidor a devida checagem do veículo antes da compra (inclusive, com a realização de teste drive), que o defeito constatado pelo autor/apelado não se tratava de vício redibitório, bem como que teria corrigido o vício dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, com a devida comunicação ao adquirente do bem, afigura-se escorreita a r. sentença que reconheceu a procedência do pleito autoral, nos moldes do art. 18, § 1o, inciso II, do CDC. Logo, não merece acolhida a pretensão recursal da concessionária ré/apelante.
6. Consoante disciplinam os arts. 141 e 492 do CPC, o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, porquanto lhe é vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, sob pena de julgamento inquinado de nulidade. Trata-se de materialização do princípio da congruência ou da correlação.
7. No caso, ausente pedido certo, no decorrer do processo de origem, acerca da restituição da quantia paga para transferência do bem, não é possível a este órgão judicial a reforma da r. sentença para incluir tal condenação em desfavor da ré/apelada, sob pena de julgamento “ultra petita”, e de violação às garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV, e LV, da CF). Assim, não assiste razão ao autor/apelante.
8. Manutenção da sentença que se impõe. Recursos do autor e da ré conhecidos e desprovidos.